Tribunal: TJPA
Processo: 0005399-69.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005399-69.2016.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO CERIACO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO EM RAZÃO DE PRÁTICA DE CRIME CAPITULADO NO ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (FURTO). SENTENÇA QUE CONCLUIU QUE O MILITAR NÃO COMETEU CRIME DE FURTO, MAS SIM DE RECEPTAÇÃO (ART. 255 DO CPM) CONTUDO HOUVE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA JULGOU ASSIM IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DO AUTOR À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU SUA EXCLUSÃO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR AO ARGUMENTO DE QUE HOUVE JULGAMENTO DE PROCESSO CRIMINAL REFERENTE AO MESMO FATO QUE ENSEJOU A PENALIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL QUE É REGRA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. COMUNICABILIDADE ENTRE AS INSTÂNCIAS LIMITADA À HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO DO AGENTE PÚBLICO EM PROCESSO PENAL PELO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE OU AUTORIA DO FATO DELITIVO. NO PRESENTE CASO O AUTOR NO PROCESSO CRIMINAL LOGROU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES NA ESFERA ADMINISTRATIVA, RELATIVA AOS MESMOS FATOS, INDEPENDENTEMENTE DO JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. DEMAIS QUESTÕES REFERENTES À LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO QUESTIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INVERTENDO A SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% COM EXECUÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL DO APELADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em face da sentença ID 6107011 que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a exclusão a bem da disciplina do apelado das fileiras da Polícia Militar e ordenou a reintegração com efeitos financeiros à data do desligamento, assegurando a as promoções por antiguidade como se no cargo estivesse.

Em síntese o apelado RONALDO CERIACO DE OLIVEIRA estava cursando o curso de formação de soldados da PMPA e antes mesmo de conclui-lo foi acusado da prática do crime de furto em dependência militar (art. 240 do CPM). Respondeu a processo administrativo disciplinar que concluiu pela autoria de transgressão de natureza grave (art. 31, §2º, incisos II e III do Código de Ética da PMPA) e foi excluído a bem da disciplina.

Respondeu a ação penal militar (processo n. 0000104-27.2011.8.14.0200) a qual foi julgada improcedente uma vez que restou concluído que não havia prova da materialidade do crime de furto mas sim de receptação (art. 254 do CPM), contudo sobre a receptação havia operado a prescrição considerando que, do recebimento da denúncia já haviam passados mais de 4 anos na forma do art. 125, VI do CPM.

Diante da sentença na ação penal o ex-aluno CFSD ajuizou ação ordinária requerendo a anulação do ato administrativo de exclusão a bem da disciplina com a sua reintegração aos quadros da PMPA e o recebimento da remuneração no período que esteve afastado além da contagem de tempo de serviço para todos os fins.

Entendeu o juízo por julgar procedentes os pedidos conforme sentença ID 6107011.

Inconformado o Estado recorre arguindo em essência a legalidade e legitimidade da exclusão do autor dos quadros da PMPA que teria de qualquer forma incorrido em transgressão grave por violação dos deveres éticos, não cabendo a reintegração daquele que reconhecidamente cometeu crimes como se nada houvesse ocorrido.

Descreve longamente sobre a independência das instâncias penal e administrativa para reafirmar a legitimidade da aplicação da sanção aplicada e que a sentença se apresenta como interferência no mérito administrativo, vedada ao Poder Judiciário sob pena de malferimento do Princípio da Separação dos Poderes.

Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões arguindo preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões da apelação do Estado; inocorrência de violação do Princípio de Separação dos Poderes. Pede a manutenção da sentença e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça em contrassenso a manifestação da Promotoria nos autos de origem, se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Em suas razões recursais, o recorrente cuidou de questionar os fundamentos da decisão, procurando demonstrar o seu desacerto. É o que basta para se reconhecer que foi suficientemente atendido o mencionado princípio, não havendo razão para falar em vício de forma. Assim, não se depara com qualquer óbice ao conhecimento do recurso.

Antes de adentrar no julgamento devo alertar quanto a temeridade da sentença que determina a reintegração; o pagamento dos vencimentos por todo o período desde a exclusão; a contagem de tempo de serviço e as promoções, deixando de considerar que o apelado cometeu o crime de receptação (culposa) enquanto ainda era aluno do Curso de Formação, e não constam nos autos a condição que teria sido concluído o curso. Colha-se:

O que de fato importa neste julgamento é atentarmos que a apelação devolveu a esta Turma de Direito Público a matéria atinente à independência entre as esferas administrativa, civil e penal, na medida em que o apelado sustentou possuir direitos solapados na esfera administrativa por ter sido inocentado na esfera penal, onde em verdade houve desclassificação do crime imputado – FURTO – para crime menor – RECEPTAÇÃO – e a posterior extinção da punibilidade deste último, pela prescrição, possibilitaria a anulação do ato administrativo que o exonerou do cargo de Policial Militar.

Inicialmente, convém apontar a acusação formulada contra o autor, a qual teria ensejado a instauração do procedimento administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão a bem da disciplina:

Em virtude da decisão proferida pelo Presidente do Processo Administrativo Disciplinar e da concordância do Corregedor da Polícia Militar acerca da decisão, foi proferida decisão final pela autoridade competente determinado a expulsão do autor, ainda na condição de Aluno CFSD. Colha-se:

A irresignação do autor, ora apelado, residiu na alegação de que, em virtude do processo penal ajuizado contra si pelos menos fatos apurados no processo administrativo disciplinar em questão ter culminado na desclassificação do crime imputado, bem como na extinção de sua punibilidade em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não deveria ser mantida a decisão proferida na esfera administrativa.

Sobre esse ponto, convém salientar que o ordenamento jurídico vigente consagra como regra a independência e a autonomia entre as instâncias administrativa, civil e penal, mesmo que um mesmo fato possa desencadear consequências diversas nestas esferas.

Tal regra pode ser observada a partir da previsão contida no art. 125, da Lei Federal nº 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), bem como no art. 7º, da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) e no art. 935, do Código Civil, os quais preceituam, respectivamente, que:

“Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.”

“Art. 7º As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.”

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores), no art. 181, e a Lei Estadual n. 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará) em seu art. 23, também consagram a regra da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal:

“Art. 181. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.”

“Art. 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil.”

A única situação excepcional à regra da independência entre as instâncias se verifica na hipótese em que se verificar absolvição do agente público decorrente de sentença penal que negue a existência do fato narrado ou que negue a autoria do agente acerca do fato a ele imputado.

Não é o que ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, caso o Juízo da esfera penal reconheça que os fatos alegados pela acusação não ocorreram ou, caso tenham ocorrido (que o agente público não foi o autor dos fatos), as decisões a serem proferidas nas demais esferas (civil e administrativa) deverão respeitar tais premissas fáticas havidas no Juízo criminal.

Transcrevo as lições de Hely Lopes Meirelles
[1]
sobre a regra da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa:

“A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo em face da presunção constitucional de não culpabilidade. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente.

A punição interna, autônoma que é, pode ser aplicada: ao servidor antes do julgamento judicial do mesmo fato. E assim é porque, como já vimos, o ilícito administrativo independe do ilícito penal.

A absolvição criminal só afastará o ato punitivo se ficar provada, na ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor.”

No caso em tela, tem-se que, em virtude dos fatos supostamente praticados pelo autor, foi instaurado tanto procedimento administrativo disciplinar como ajuizada ação penal na Justiça Militar para apuração do ocorrido.

Ocorre que o Conselho Permanente de Justiça decidiu por desclassificar o crime de furto para o de recepção o que acabou por ocasionar no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Com isso, em que pese o Juízo criminal ter entendido por desclassificar o delito inicialmente imputado ao autor, manteve o reconhecimento da prática de conduta ilícita, declarando extinta sua punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva, e não em decorrência da ausência de provas de existência da conduta ou de negativa da autoria do autor.

Ou seja, em relação aos mesmos fatos apurados pelo processo administrativo em questão, não obstante a alteração na classificação da infração penal em questão, não houve o reconhecimento da inexistência da materialidade ou autoria do fato delitivo. Logo, de rigor o reconhecimento da independência entre as instâncias penal e administrativa no caso em análise, na medida em que não se verifica a supramencionada situação excepcional à independência entre as instâncias.

Nada há de ilegal, portanto, no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do autor, com a respectiva aplicação da penalidade de expulsão do Aluno do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, devendo a sentença de procedência do pedido anulação do ato de exclusão e reintegração a Força Estadual ser integralmente reformada para julgar IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, invertendo a sucumbência nas custas processuais e com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor apelado.

Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

Por todo exposto
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos e inverter a sucumbência na forma acima descrita.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 42ª ed., 2016, p. 614.

Belém, 15/07/2024